Tribunal: STJ
Processo: 1506184-63.2022.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058455 - SP(2025/0370164-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JONATAS APARECIDO SANTOS
ADVOGADOS
: JOÃO PEDRO SILVESTRINI - SP392627
DANIEL PACHECO PONTES - SP200165
AGRAVANTE
: ELTON LUIZ DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: HUGO AMORIM CÔRTES - SP312847
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
AGRAVANTE
: YURI VINICIUS DE ALMEIDA MALTA
ADVOGADOS
: RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
AGRAVANTE
: LUCAS GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA
DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 182 DA
SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
denegatória de admissibilidade. Incidência do verbete n. 182 da Súmula
desta Corte.
2. "[A] impugnação da Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura
argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas
como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica por
ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido
efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria se
esmerar não em simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou
os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em demonstrar
efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto e
que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório
dos autos para a análise da insurgência" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.371.208/PB,
Turma, julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)
3. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54111944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 7414c9fa-023c-4817-9134-742a8a19fdbc

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo em recurso especial.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce
Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54111944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 7414c9fa-023c-4817-9134-742a8a19fdbc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058455 - SP(2025/0370164-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JONATAS APARECIDO SANTOS
ADVOGADOS
: JOÃO PEDRO SILVESTRINI - SP392627
DANIEL PACHECO PONTES - SP200165
AGRAVANTE
: ELTON LUIZ DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: HUGO AMORIM CÔRTES - SP312847
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
AGRAVANTE
: YURI VINICIUS DE ALMEIDA MALTA
ADVOGADOS
: RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
AGRAVANTE
: LUCAS GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA
DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 182 DA
SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
denegatória de admissibilidade. Incidência do verbete n. 182 da Súmula
desta Corte.
2. "[A] impugnação da Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura
argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas
como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica por
ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido
efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria se
esmerar não em simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou
os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em demonstrar
efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto e
que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório
dos autos para a análise da insurgência" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.371.208/PB,
Turma, julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)
3. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54112651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:43
Código de Controle do Documento: 8255b96c-46ca-46c0-8e3e-52aaf96e4af6

Jonatas Aparecido Santos grava de decisão que não admitiu recurso especial
(e-STJ fls.
) interposto com fundamento no
alínea "a", da
1706/1708
art. 105, inciso III,
Constituição Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de origem inadmitiu o
recurso especial pelo óbice das Súmulas ns. 284 do STF e 7 do STJ.
Contraminuta às e-STJ fls. 1738/1741.
Manifestação do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do
recurso às e-STJ fls. 1812/1819.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A decisão agravada não admitiu pelo óbice das Súmulas ns. 284 do STF e 7
do STJ.
Contudo, o agravante, nas razões do presente inconformismo, não impugnou
corretamente o último fundamento.
Assinala-se que, conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a]
impugnação da Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica,
indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a
qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido
efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em
simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao
mérito da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se
aplica ao caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-
probatório dos autos para a análise da insurgência" (AgInt no AREsp n. 2.371.208/PB,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
.
20/12/2023)
Nesse contexto, aplica-se, por analogia, o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula do STJ. Nessa linha:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
Documento eletrônico VDA54112651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:43
Código de Controle do Documento: 8255b96c-46ca-46c0-8e3e-52aaf96e4af6

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
admissibilidade impede o conhecimento do respectivo agravo, nos termos do
que dispõe a Súmula 182/STJ.
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Concedido habeas corpus, de
ofício, para declarar a prescrição da pretensão executória do agravante
quanto ao crime do
da
(AgRg no Ag
art. 90
Lei n. 8.666/1993
1.378.279/MG,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe
.
27/3/2017)

Em acréscimo, anota-se que tal como entendeu a decisão denegatória, as teses
de não comprovação da estabilidade e permanência e perdão judicial, de fato não
prescindem do revolvimento fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula
n. 7 do STJ. Confira-se:

Direito processual penal. Agravo regimental. Reconhecimento fotográfico.
do CPP.
do CPP. Dosimetria da pena.
Art. 226
ARt. 155
Fração de aumento. Súmula N. 443 do STJ. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que aplicou o óbice da
Súmula n. 7 do STJ para afastar a tese de nulidade do reconhecimento
fotográfico (art. 226 do CPP) e a tese de ausência de requisitos para o delito
de associação criminosa (art. 288 do CP), além de manter a fração de 3/8
para a causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2o, do CP).
2. A defesa sustenta: (i) nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na
fase policial, por inobservância do
do CPP, e ausência de
art. 226
reconhecimento em juízo; (ii) inexistência de elementos para caracterização
do delito de associação criminosa; e (iii) ausência de fundamentação
concreta para a fração de
na dosimetria da pena, em afronta à Súmula n.
3/8
443 do STJ.
II. Questão em discussão
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento realizado
na fase policial observou o
do CPP; (ii) bem como se a condenação
art. 226
do agravante Gabriel diante da dúvida da vítima em juízo quanto ao
reconhecimento pode ser mantida; (iii) saber se há elementos suficientes para
a condenação pelo delito de associação criminosa; e (iv) saber se a fração de
aplicada na dosimetria da pena para as causas de aumento no crime de
3/8
roubo está devidamente fundamentada.
III. Razões de decidir
4. As instâncias ordinárias destacaram que na fase policial houve a estrita
observância ao disposto no
do CPP. Destarte, conclusão diversa
art. 226
esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Em relação ao agravante Gabriel, a vítima, em juízo, não manteve o
reconhecimento fotográfico realizado na fase policial e não foram produzidos
outros elementos de prova, devendo ser restabelecida a sentença absolutória,
em conformidade com o
do CPP.
art. 155
Documento eletrônico VDA54112651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:43
Código de Controle do Documento: 8255b96c-46ca-46c0-8e3e-52aaf96e4af6

6. A condenação pelo delito de associação criminosa foi mantida com base
no entendimento do Tribunal de origem, que reconheceu a habitualidade e
estabilidade do vínculo associativo entre os agentes, sendo vedado o reexame
de provas em sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
7. A fração de
aplicada na dosimetria da pena para as causas de aumento
3/8
no crime de roubo foi considerada injustificada, em afronta à Súmula n. 443
do STJ, que exige fundamentação concreta para a exasperação da pena. A
fração foi ajustada para 1/3.
IV. Dispositivo e tese
8.
Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido para
absolver o agravante Gabriel e ajustar a fração de aumento da pena no crime
de roubo para
para os demais agravantes e corréus.
1/3
Tese de julgamento:
1. A tese de inobservância do
do CPP esbarra no óbice da Súmula n.
art. 226
7 do STJ.
2. Existindo no caderno de provas para fins de autoria apenas o
reconhecimento realizado na fase policial, inviável é a condenação,
consoante o
do CPP.
art. 155
3. A condenação pelo delito de associação criminosa exige a demonstração
de vínculo associativo estável e permanente, sendo vedado o reexame de
provas em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
4. A fração de aumento na dosimetria da pena no crime de roubo deve ser
fundamentada concretamente, não sendo suficiente a mera indicação do
número de majorantes (Súmula n. 443 do STJ).
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 226 e 580; CP, arts. 157, §
2o, e 288.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min.
AREsp n. 2.815.741/PB,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
5/8/2025;
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 1.997.076/DF,
STJ, AgRg no
Min. Ribeiro Dantas,
10/12/2024;
AREsp 2.429.606/DF,
Quinta Turma, julgado em
e STJ, Súmula n. 443.
20/8/2024;
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.940.141/SP,
julgado em
DJEN de
)
21/10/2025,
28/10/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
pedido de habeas corpus, no qual buscava a defesa a absolvição do
agravante, condenado por homicídio culposo na direção de veículo
automotor qualificado pela influência de álcool, ou, subsidiariamente, o
reconhecimento do perdão judicial.
Documento eletrônico VDA54112651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:43
Código de Controle do Documento: 8255b96c-46ca-46c0-8e3e-52aaf96e4af6

2. O agravante foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e à suspensão do direito de dirigir por 2 meses, com
fundamento no
§ 3o, do Código de Trânsito Brasileiro. A
art. 302,
condenação foi mantida pelo Tribunal de origem, que rejeitou as teses de
insuficiência de provas e de culpa exclusiva de terceiros, bem como o pedido
de perdão judicial.
3. A defesa alegou, no habeas corpus, que a condenação estaria baseada em
prova inconclusiva e que não teria sido analisada a tese de perdão judicial.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser
utilizado como substituto de recurso próprio ou revisão criminal; e (ii)
verificar se há flagrante ilegalidade na condenação do agravante que
justifique a concessão da ordem de ofício.
III. Razões de decidir
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio
ou revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade,
conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF.
6. A análise do pedido de absolvição ou de reconhecimento do perdão
judicial demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado
na via do habeas corpus, por ser esta uma via célere e restrita.
7. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a condenação, com
base em elementos probatórios que demonstraram a imprudência do
agravante, que conduzia motocicleta sob influência de álcool e em velocidade
excessiva, resultando no acidente fatal. Não se verificou flagrante ilegalidade
apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
8. A tese de perdão judicial foi afastada pelo Tribunal de origem, que
considerou ausentes os requisitos do
§ 5o, do Código Penal,
art. 121,
destacando a ausência de provas seguras da "insuportável dor moral"
alegada pelo agravante.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio
ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
2. A revisão de fatos e provas é inviável na via do habeas corpus, que não se
presta ao reexame do conjunto fático-probatório.
3. A ausência de flagrante ilegalidade impede a concessão da ordem de ofício
em habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: CTB,
§ 3o; CP,
§ 5o; e CPP,
art. 302,
art. 121,
-A, parágrafo único.
art. 647
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
921.445/MS,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
e STJ, AgRg no HC n.
3/9/2024;
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
940.569/PR,

30/10/2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
1.039.088/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
25/11/2025,
)
28/11/2025.

Documento eletrônico VDA54112651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:43
Código de Controle do Documento: 8255b96c-46ca-46c0-8e3e-52aaf96e4af6

Ante o exposto, não conheço do agravo.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:43
Código de Controle do Documento: 8255b96c-46ca-46c0-8e3e-52aaf96e4af6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058455 - SP(2025/0370164-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JONATAS APARECIDO SANTOS
ADVOGADOS
: JOÃO PEDRO SILVESTRINI - SP392627
DANIEL PACHECO PONTES - SP200165
AGRAVANTE
: ELTON LUIZ DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: HUGO AMORIM CÔRTES - SP312847
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
AGRAVANTE
: YURI VINICIUS DE ALMEIDA MALTA
ADVOGADOS
: RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
AGRAVANTE
: LUCAS GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA
DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 182 DA
SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
denegatória de admissibilidade. Incidência do verbete n. 182 da Súmula
desta Corte.
2. "[A] impugnação da Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura
argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas
como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica por
ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido
efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria se
esmerar não em simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou
os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em demonstrar
efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto e
que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório
dos autos para a análise da insurgência" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.371.208/PB,
Turma, julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)
3. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54112647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:45
Código de Controle do Documento: 1f2252d8-4b4e-4854-b360-acc56f9d47df

Yuri Vinicius de Almeida Malta agrava de decisão que não admitiu recurso
especial (e-STJ fls.
) interposto com fundamento no
alínea
1714/1715
art. 105, inciso III,
"a", da Constituição Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de origem inadmitiu o
recurso especial pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Contraminuta às e-STJ fls. 1774/1777.
Manifestação do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do
recurso às e-STJ fls. 1812/1819.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A decisão agravada não admitiu pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Contudo, o agravante, nas razões do presente inconformismo, não impugnou o
referido fundamento.
Assinala-se que, conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a]
impugnação da Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica,
indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a
qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido
efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em
simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao
mérito da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se
aplica ao caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-
probatório dos autos para a análise da insurgência" (AgInt no AREsp n. 2.371.208/PB,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
.
20/12/2023)
Nesse contexto, aplica-se, por analogia, o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula do STJ. Nessa linha:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
Documento eletrônico VDA54112647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:45
Código de Controle do Documento: 1f2252d8-4b4e-4854-b360-acc56f9d47df

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
admissibilidade impede o conhecimento do respectivo agravo, nos termos do
que dispõe a Súmula 182/STJ.
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Concedido habeas corpus, de
ofício, para declarar a prescrição da pretensão executória do agravante
quanto ao crime do
da
(AgRg no Ag
art. 90
Lei n. 8.666/1993
1.378.279/MG,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe
.
27/3/2017)

Ante o exposto, não conheço do agravo.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:45
Código de Controle do Documento: 1f2252d8-4b4e-4854-b360-acc56f9d47df

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058455 - SP(2025/0370164-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JONATAS APARECIDO SANTOS
ADVOGADOS
: JOÃO PEDRO SILVESTRINI - SP392627
DANIEL PACHECO PONTES - SP200165
AGRAVANTE
: ELTON LUIZ DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: HUGO AMORIM CÔRTES - SP312847
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
AGRAVANTE
: YURI VINICIUS DE ALMEIDA MALTA
ADVOGADOS
: RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
AGRAVANTE
: LUCAS GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA
DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 182 DA
SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
denegatória de admissibilidade. Incidência do verbete n. 182 da Súmula
desta Corte.
2. "[A] impugnação da Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura
argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas
como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica por
ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido
efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria se
esmerar não em simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou
os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em demonstrar
efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto e
que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório
dos autos para a análise da insurgência" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.371.208/PB,
Turma, julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)
3. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54112653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:43
Código de Controle do Documento: 7f4cc666-049b-43e7-908e-af10f362c3e1

Lucas Gomes de Oliveira agrava de decisão que não admitiu recurso especial
(e-STJ fls.
) interposto com fundamento no
alínea "a", da
1712/1713
art. 105, inciso III,
Constituição Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de origem inadmitiu o
recurso especial pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Contraminuta às e-STJ fls. 1770/1173.
Manifestação do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do
recurso às e-STJ fls. 1812/1819.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A decisão agravada não admitiu pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Contudo, o agravante, nas razões do presente inconformismo, não impugnou o
referido fundamento.
Assinala-se que, conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a]
impugnação da Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica,
indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a
qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido
efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em
simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao
mérito da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se
aplica ao caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-
probatório dos autos para a análise da insurgência" (AgInt no AREsp n. 2.371.208/PB,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
.
20/12/2023)
Nesse contexto, aplica-se, por analogia, o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula do STJ. Nessa linha:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
Documento eletrônico VDA54112653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:43
Código de Controle do Documento: 7f4cc666-049b-43e7-908e-af10f362c3e1

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
admissibilidade impede o conhecimento do respectivo agravo, nos termos do
que dispõe a Súmula 182/STJ.
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Concedido habeas corpus, de
ofício, para declarar a prescrição da pretensão executória do agravante
quanto ao crime do
da
(AgRg no Ag
art. 90
Lei n. 8.666/1993
1.378.279/MG,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe
.
27/3/2017)

Ante o exposto, não conheço do agravo.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:43
Código de Controle do Documento: 7f4cc666-049b-43e7-908e-af10f362c3e1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058455 - SP(2025/0370164-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JONATAS APARECIDO SANTOS
ADVOGADOS
: JOÃO PEDRO SILVESTRINI - SP392627
DANIEL PACHECO PONTES - SP200165
AGRAVANTE
: ELTON LUIZ DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: HUGO AMORIM CÔRTES - SP312847
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
AGRAVANTE
: YURI VINICIUS DE ALMEIDA MALTA
ADVOGADOS
: RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
AGRAVANTE
: LUCAS GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA
DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 182 DA
SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
denegatória de admissibilidade. Incidência do verbete n. 182 da Súmula
desta Corte.
2. "[A] impugnação da Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura
argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas
como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica por
ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido
efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria se
esmerar não em simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou
os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em demonstrar
efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto e
que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório
dos autos para a análise da insurgência" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.371.208/PB,
Turma, julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)
3. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54112649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:46
Código de Controle do Documento: 10ea3fa1-53a3-4b6a-a043-f0d341af5850

Elton Luiz de Almeida agrava de decisão que não admitiu recurso especial (e-
STJ fls.
) interposto com fundamento no
alínea "a", da
1716/1717
art. 105, inciso III,
Constituição Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de origem inadmitiu o
recurso especial pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Contraminuta às e-STJ fls.
.
1778/1781
Manifestação do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do
recurso às e-STJ fls. 1812/1819.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A decisão agravada não admitiu pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Contudo, o agravante, nas razões do presente inconformismo, não impugnou o
referido fundamento.
Assinala-se que, conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a]
impugnação da Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica,
indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a
qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido
efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em
simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao
mérito da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se
aplica ao caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-
probatório dos autos para a análise da insurgência" (AgInt no AREsp n. 2.371.208/PB,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
.
20/12/2023)
Nesse contexto, aplica-se, por analogia, o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula do STJ. Nessa linha:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
Documento eletrônico VDA54112649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:46
Código de Controle do Documento: 10ea3fa1-53a3-4b6a-a043-f0d341af5850

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
admissibilidade impede o conhecimento do respectivo agravo, nos termos do
que dispõe a Súmula 182/STJ.
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Concedido habeas corpus, de
ofício, para declarar a prescrição da pretensão executória do agravante
quanto ao crime do
da
(AgRg no Ag
art. 90
Lei n. 8.666/1993
1.378.279/MG,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe
.
27/3/2017)

Ante o exposto, não conheço do agravo.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:46
Código de Controle do Documento: 10ea3fa1-53a3-4b6a-a043-f0d341af5850

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0370164-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.058.455 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002023620238260530 00006102720238260530 15007600620238260506
15015352120238260506 15016893920238260506 15061846320228260506
2023000473 2023620238260530 202362023826053000006102720238260530
6102720238260530
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :
JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JONATAS APARECIDO SANTOS
ADVOGADOS
: JOÃO PEDRO SILVESTRINI - SP392627
DANIEL PACHECO PONTES - SP200165
AGRAVANTE
: ELTON LUIZ DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: HUGO AMORIM CÔRTES - SP312847
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
AGRAVANTE
: YURI VINICIUS DE ALMEIDA MALTA
AGRAVANTE
: LUCAS GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo em recurso especial."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C5426054490=4425221854@
2025/0370164-8 - AREsp 3058455
Documento eletrônico VDA54070676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:09:51
Código de Controle do Documento: 01C8658B-ACC0-4E6E-BDC8-0422D869A149